Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. FALTA DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NA RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
3. Não se verifica inovação recursal se as alegações da apelação reiteram os termos da inicial e a rejeição da tese decorre da fundamentação adotada na sentença. Preliminar rejeitada.
4. In casu, o tratamento recomendado ao beneficiário não foram observadas as Diretrizes de Utilização – DUT editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por isso a negativa de autorização e custeio pela operadora encontra respaldo legal e contratual.
5. Em não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na recusa da cobertura pela operadora suplicada, afasta-se a ocorrência de dano moral indenizável.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.